Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.

1. De acordo com a Lei Adjetiva, as demandas fundadas em direito pessoal sobre bem móvel, não regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, ou quando incerto ou desconhecido, no domicílio do autor, sendo que os critérios aplicáveis para a definição da competência estão elencados nos artigos 46 e 53 do CPC.

2. Verificada a opção aleatória de foro no ajuizamento do feito, sem justificativa plausível, há de ser mantido o declínio de competência realizado, de ofício, pelo Juízo Suscitado.

3. Mesmo que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte optar aleatoriamente, sem qualquer motivo razoável, por foros distintos daqueles previstos em lei. Caso contrário, ocorreria o desvirtuamento das normas de competência, bem como a violação ao Princípio do Juiz Natural e às regras de distribuição de processos, voltadas a equalizar a repartição da prestação jurisdicional entre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, bem como sua otimização.

4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA.